Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-17.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001819-17.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Citação, Efeitos, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RESENDE - CNPJ: 25.040.875/0001-48 (APELANTE), VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 07.009.443/0001-92 (APELANTE), GIOVANNA GOMES OLIVEIRA - CPF: 701.565.511-01 (ADVOGADO), ANA CAROLINE DMOURA VASCONCELOS - CPF: 023.016.701-20 (ADVOGADO), HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP - CNPJ: 37.516.283/0001-39 (APELADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), FRANCIELI APARECIDA DE MELLO - CPF: 015.369.171-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1001819-17.2021.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Vedacil Componentes Hidráulicos Ltda.

Apelada:
Hidráulica Pedrinho Eireli – EPP

E M E N T A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO – COMPRA DE MERCADORIA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE FORMA PRESENCIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A NECESSIDADE DE SER REALIZADA NA FORMA TELEPRESENCIAL – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – MATÉRIA AFETA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE DEVOLUÇÃO DO MATERIAL ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II, CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, ainda que a questão trazida à baila pela parte seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas na contestação, ante a ocorrência de inovação recursal, sob pena de supressão de instância, sendo vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Na espécie, a empresa ré não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar que o material não foi comprado e muito menos que não houve a sua devolução, haja vista a apresentação de conversas tidas entre as partes, bem como as notas fiscais dos produtos.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1001819-17.2021.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Vedacil Componentes Hidráulicos Ltda.

Apelada:
Hidráulica Pedrinho Eireli – EPP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Vedacil Componentes Hidráulicos Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de restituição de valor pago que lhe move a Hidráulica Pedrinho Eireli – EPP,
julgou parcialmente procedente o feito, para condenar as rés, de forma solidária, a devolução da quantia de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) à autora, acrescido dos consectários legais, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 20% (vinte por cento) para a autora e de 80% 9oitenta por cento) para as rés.

Inconformada, a apelante argui, em sede preliminar, a nulidade da r. sentença, ante a não realização da audiência de instrução na forma telepresencial, tendo em vista a dificuldade de descolamento, por estar em outro Estado da Federação. No mérito, sustenta que nunca realizou a venda de comando hidráulico à apelada, pelo montante de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), mormente por inexistir qualquer prova nesse sentido. Segue sustentando, que não pode responder solidariamente por obrigação de terceiro. Firme no seu propósito, alega que a apelada pagou apenas a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), além de não ter devolvido o kit de reparo adquirido. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, devendo a autora arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 227039711), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1001819-17.2021.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Vedacil Componentes Hidráulicos Ltda.

Apelada:
Hidráulica Pedrinho Eireli – EPP

V O T O

Cinge-se dos autos que Hidráulica Pedrinho Eireli – EPP ajuizou ação de restituição de valor pago em desfavor de José Carlos Rezende ME e Vedacil Componentes Hidráulicos Ltda., aduzindo necessitou realizar manutenção em uma escavadeira Volvo EC210, tendo adquirido da primeira ré um ‘jogo de vedadores para comando Volvo com anéis e conexões’, pelo montante de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), cujo pagamento ocorreu por meio de transferência bancária, contudo, a mercadoria foi enviada em nome da segunda ré e com valor ínfimo de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), sendo constatado a falta de diversas peças, sendo impossível a sua utilização, de modo que devolveu o produto, mas não recebeu o valor que havia pago, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citada, a segunda ré apresentou contestação (id. 227039662), arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e, na matéria de fundo, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, requerendo a improcedência da demanda, com a condenação da autora por litigância de má-fé.

Posteriormente, a MMa Juíza, saneou o feito (id. 227039675), rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva, além de designar audiência de instrução, na forma presencial, cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a segunda ré vendeu os produtos para a primeira ré, que por sua vez os revendeu à autora, conforme nota fiscal, bem como houve a devolução do produto e não da quantia paga, julgou parcialmente procedente o feito, para condenar as rés, de forma solidária, a devolução da quantia de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) à autora, acrescido dos consectários legais, condenando as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 20% (vinte por cento) para a autora e de 80% (oitenta por cento) para as rés (id. 227039693).

Irresignada, a apelante a apelante argui, em sede preliminar, a nulidade da r. sentença, ante a não realização da audiência de instrução na forma telepresencial, tendo em vista a dificuldade de descolamento, por estar em outro Estado da Federação.

Sem razão
. Ora, é comezinho no Direito que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações da recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, acerca da suposta nulidade da audiência de instrução, ante a sua realização de forma presencial, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

In casu
, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que, ao sanear o feito, a d. magistrada designou a audiência de instrução, na forma presencial, cuja decisão não adveio qualquer recurso
.

À vista disso, é de clareza solar que a recorrente não pode discutir novamente a questão afeta a realização da audiência na forma telepresencial e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, mesmo que a questão trazida à baila pela apelante seja de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei).

Logo,
não conheço da preliminar
.

No mérito, sustenta que nunca realizou a venda de comando hidráulico à apelada, pelo montante de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), mormente por inexistir qualquer prova nesse sentido.

Segue sustentando, que não pode responder solidariamente por obrigação de terceiro.

Firme no seu propósito, alega que a apelada pagou apenas a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), além de não ter devolvido o kit de reparo adquirido. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente, devendo a autora arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço das matérias afetas a suposta responsabilidade de terceiro, além do pagamento de quantia inferior a pleiteada e da não devolução do produto, e nem os pedidos a elas correlatos, tendo em vista que as referidas
quaestio
sequer foram postas na peça de defesa, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

À vista disso, com o devido respeito, é totalmente inócuo os argumentos alhures, pois, repiso, as referidas questões sequer foram invocadas na contestação.

Assim, resta evidente que as referidas matérias arguidas pelas apelantes não estão dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1o e 2o, 1.013, §§3o e 4o e 1.014, todos do CPC.

Superada essa questão, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que as provas produzidas na demanda demonstram que o ‘jogo de vedadores para comando Volvo com anéis e conexões’, foi adquirido pela pelo montante de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), cujo pagamento ocorreu por meio de transferência bancária, sendo a nota fiscal emitida em nome da Vedacil, conforme documentos de id. 227038378 a id. 227038393.

Não obstante, ao contrário do que alega a apelante, o valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) foi pago pela apelada, consoante se denota do comprovante de pagamento de id. 227038378 – pág. 02, além da devolução do produto defeituoso à mesma (id. 227038378 – pág. 04).

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Inicialmente, é importante abordar a respeito da legitimidade passiva da empresa VEDACIL. Conforme se depreende dos autos, verifica-se nos áudios juntados que a empresa VEDACIL realizou a venda do produto para a parte ré José Carlos Resende – ME.

Entretanto, quando do fornecimento dos dados para entrega e confecção da nota fiscal, a ré José Carlos Resende – ME indicou os dados do verdadeiro comprador. Dessa forma, a nota foi emitida como se a autora tivesse comprado diretamente da empresa VEDACIL.

Em que pese a VEDACIL reiterar que não possui nenhuma relação com o autor, é inexorável que aceitou emitir a nota fiscal de venda em nome e endereço diverso do comprador de fato, inclusive remetendo a peça via frete para outro Estado. Logo, não resta dúvida que integrou a relação jurídica em questão e por ele deva responder.

Outrossim, a referida peça foi devolvida para a empresa VEDACIL, sem que tenha havido objeção ao seu recebimento
.

Ademais, nos áudios anexados, constata-se que, inicialmente, a empresa José Carlos Resende – ME, informou que iria avaliar o produto e analisar eventual possibilidade de devolução.
Caso não fosse possível, informou à autora que restituiria a quantia paga.

Todavia, um novo produto não foi encaminhado, bem como não houve a devolução dos valores pagos, tornando devido a restituição do valor atualizado, conforme determina a artigo 884 do CC
.”
(id. 227039693 – negritei e grifei).

Assim,
o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar a excludente de sua responsabilidade, ônus este do qual não se libertou, restando em meras alegações.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
. [...]”
(RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

Dessa forma, embora a recorrente insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024